Tribunal: TJDFT
Processo: 0719639-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. REITERAÇÃO. INERÊNCIA. TIPO. VERIFICAÇÃO. CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS. EXCESSO. PRESENÇA. AUMENTO. FRAÇÃO. PARÂMETRO. JURISPRUDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes de materialidade e de autoria, de modo a ensejar a condenação do réu pelo crime de perseguição, conforme consta na denúncia, bem como analisar se foram corretamente consideradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, além de ser mais adequada a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato, a título de exasperação da pena base na primeira fase, assim como analisar a possibilidade de redução da pena de multa, diante da condição econômica do réu e, ainda, se era cabível regime inicial de cumprimento de pena mais brando que o aberto.
III. Razões de decidir
1. O crime de perseguição (art. 147-A do CP) tutela a liberdade individual, criminalizando condutas reiteradas que invadam a privacidade e a intimidade da vítima, impedindo o pleno exercício de sua liberdade, litteris: “Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.”
2. O contexto delineado nos autos evidencia a materialidade e a autoria delitiva, restando claro que a vítima era perseguida reiteradamente pelo acusado, que em razão do término do relacionamento amoroso outrora mantido com a vítima, comparecia reiteradamente em seu local de trabalho, expondo o relacionamento do ex-casal e revelando conversas da vítima sobre colegas de trabalho, invadindo e perturbando a sua esfera de liberdade e privacidade.
3. Para o crime de perseguição, a reiteração das condutas é ínsita ao tipo penal. Em assim sendo, o quantitativo das condutas descritas na denúncia não é apto à caracterização de excesso que autorize o recrudescimento da pena-base além do mínimo legal. 3.1. De outra banda, para as circunstâncias do crime, constata-se na espécie que as condutas perpetradas pelo apelante superaram a normalidade para o tipo, pelo que deve, de fato, serem valoradas negativamente.
4. Ainda que o julgador possa se valer da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 4.1. No caso dos autos, mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, cabe o recrudescimento da pena-base em fração aceita hodiernamente pela jurisprudência do colendo STJ e deste TJDFT.
5. A pena de multa é imposta legalmente e, uma vez observados os parâmetros previstos na legislação aplicável, não se faz possível sua extirpação ou redução, esta tomando por base a situação financeira do réu, sob pena de ferir o princípio da legalidade.
6. Falta de interesse de agir quanto ao pedido de fixação de regime inicial mais brando, formulado pela Defesa técnica, uma vez que o regime inicial de cumprimento da pena já foi fixado naquele mais brando previsto legalmente para a espécie, qual seja, o aberto.
7. Recurso conhecido e provido parcialmente.